Tribunal: TJES
Processo: 0022139-91.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022139-91.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARIACICA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022139-91.2012.8.08.0012

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARIACICA (SINDISMUC)

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. SERVIDORES MUNICIPAIS (SINDISMUC). AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. REGIME JURÍDICO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Cariacica (SINDISMUC) contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (Art. 485, VI, CPC), por ilegitimidade ativa, em ação que pleiteia o pagamento do Incentivo Financeiro Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O Apelante requer o reconhecimento de sua legitimidade (Art. 8º, III, CF) e o julgamento imediato do mérito (Art. 1.013, § 3º, I, CPC).

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o SINDISMUC possui legitimidade ativa, na qualidade de substituto processual, para representar os Agentes Comunitários de Saúde (servidores públicos municipais), à luz do princípio da especificidade, em detrimento do sindicato da categoria profissional (SINDISAÚDE); e (ii) analisar a aplicabilidade da teoria da causa madura (Art. 1.013, § 3º, I, CPC) para julgamento do mérito nesta instância.

III. Razões de decidir 3. A representatividade sindical dos servidores públicos municipais é definida pelo regime jurídico ao qual estão submetidos (vínculo estatutário), e não pela especificidade da profissão. Conforme precedente desta Corte (AC 0119982-90.2011.8.08.0012), o princípio da especificidade, aplicado sob o prisma do regime jurídico, confere a legitimidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SINDISMUC). 4. Afasta-se a aplicação da teoria da causa madura (Art. 1.013, § 3º, I, CPC), pois a sentença terminativa foi proferida antes do saneamento e da fase de instrução, não estando o processo em condições de imediato julgamento. Necessário o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para anular a sentença, reconhecer a legitimidade ativa do Apelante e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022139-91.2012.8.08.0012

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CARIACICA (SINDISMUC)

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em analisar, preliminarmente, a legitimidade ativa do Sindicato Apelante (SINDISMUC) para, na qualidade de substituto processual, pleitear o pagamento do Incentivo Financeiro Adicional destinado aos Agentes Comitários de Saúde (ACS).

A r. sentença (ID 8689182) extinguiu o feito sem resolução de mérito (Art. 485, VI, CPC), por reconhecer a ilegitimidade ativa do SINDISMUC.

O fundamento central adotado pelo d. Juízo
a quo
foi o Princípio da Especificidade. Entendeu S. Exa. que, embora os Agentes de Saúde integrem a categoria genérica de servidores municipais, existiria um sindicato mais específico (o SINDISAÚDE/ES) para representá-los, o qual, segundo a sentença, prevaleceria sobre o Sindicato Apelante.

O Apelante (ID 10242858), por sua vez, defende sua legitimidade com base no Art. 8º, III, da CF, e na homogeneidade do direito pleiteado. Com razão o Apelante.

A questão demanda a ponderação entre o princípio constitucional da unicidade e a exceção legal das categorias diferenciadas no contexto específico do serviço público municipal.

Sobre o tema, o art. 8º, II da Constituição Federal estabelece que é livre a associação profissional ou sindical, vedando a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município.

Prosseguindo, os art’s. 570 e 571 da CLT dispõem:

Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo único – Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do Quadro de Atividades e Profissões.

Art. 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente.

Em suma, qualquer atividade ou profissão poderá se dissociar do sindicato principal, formando um novo sindicato específico para representação de categorias específicas, “
desde que ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente
”.

Todavia, a questão da representatividade sindical dos servidores municipais de Cariacica, em conflito entre o Sindicato genérico (SINDISMUC) e sindicatos de categorias profissionais específicas, já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal de Justiça.

No julgamento da Apelação Cível nº 0119982-90.2011.8.08.0012 (Rel. Desª. Heloisa Cariello, j. 21/05/2024), em lide que opunha o SINDISMUC ao Sindicato dos Médicos, esta Corte firmou entendimento de que a representatividade deve ser definida pelo regime jurídico ao qual os servidores estão submetidos, e não apenas pela profissão.

Naquela oportunidade, aplicando o Princípio da Especificidade sob o prisma do regime jurídico, a 2ª Câmara Cível reconheceu que a representação dos
servidores públicos
(médicos, naquele caso) cabia ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cariacica (SINDISMUC), e não ao sindicato da categoria profissional (Sindicato dos Médicos).

Aplicando-se a mesma
ratio decidendi
ao presente caso, os Agentes Comunitários de Saúde, na qualidade de servidores públicos municipais de Cariacica, são representados pelo SINDISMUC (Apelante), e não pelo SINDISAÚDE (que, tal como o Sindicato dos Médicos, representa a categoria profissional de forma mais ampla, sem a especificidade do regime público municipal).

Segue a íntegra do referido acórdão:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA . REPASSE DE VALORES REFERENTES A MÉDICOS SERVIDORES MUNICIPAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo, determinando o repasse de contribuições sindicais referentes aos médicos servidores públicos municipais de Cariacica entre 2006 e 2011 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Sindicato dos Médicos possui legitimidade ativa para a cobrança das contribuições sindicais obrigatórias dos médicos servidores públicos municipais; e (ii) estabelecer se há direito ao repasse dos valores ao referido sindicato, à luz dos princípios da unicidade e da especificidade sindicais. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade ativa deve ser analisada in status assertionis, conforme os termos da relação jurídica deduzida na causa de pedir . O princípio da unicidade sindical ( CF, art. 8º, II) impede a coexistência de mais de um sindicato representando a mesma categoria em uma mesma base territorial. Em casos de coexistência de sindicatos com âmbitos de atuação que possam se sobrepor, a jurisprudência tem reconhecido que o princípio da especificidade é critério válido para a solução da controvérsia. A representação sindical do Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo se limita aos profissionais liberais, não abrangendo os médicos servidores públicos, cuja representatividade cabe ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cariacica . O princípio da especificidade determina que a titularidade para a cobrança de contribuições sindicais cabe ao sindicato especializado na categoria dos servidores públicos, dado o regime jurídico diferenciado desses profissionais, pautado por normas de direito público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Pedido improcedente . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 01199829020118080012, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

A sentença (ID 8689182), portanto, ao aplicar o Princípio da Especificidade em favor do SINDISAÚDE, divergiu do entendimento desta Corte sobre a representatividade do SINDISMUC.

Afastar a legitimidade do Sindicato, no presente caso, esvazia a própria garantia constitucional da substituição processual (Art. 8º, III, CF), destinada a viabilizar a defesa de direitos que, embora individuais (incentivo), possuem nítida origem comum (o dever de repasse da verba federal pelo Município).

Insta frisar que a representatividade sindical do sindicato apelante já foi devidamente debatida na Justiça do Trabalho, onde no processo 0000977-17.2018.5.17.005, foi reconhecida sua legitimidade em ação de pagamento de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde, reconhecendo-se a legitimidade do sindicato apelante em todas as instancias.

Desse modo, a sentença (ID 8689182) deve ser anulada, por reconhecer a legitimidade ativa do Sindicato Apelante.

Superada a preliminar, o Apelante requer o julgamento imediato do mérito, com base no Art. 1.013, § 3º, I, do CPC ("teoria da causa madura").

Todavia, o dispositivo legal invocado pressupõe que o processo esteja em condições de imediato julgamento, o que não ocorre no caso concreto. Isto porque a sentença terminativa foi proferida antes do saneamento e distribuição do ônus da prova.

Anulada a sentença por este Tribunal, o retorno dos autos à origem é medida necessária para que o juízo singular prossiga com a instrução ou aprecie o mérito da lide.

Assim, a causa não se encontra "madura" para julgamento de mérito por esta Corte, devendo os autos retornar à primeira instância para regular processamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para anular a r. sentença (ID 8689182), reconhecendo a legitimidade ativa do Sindicato Apelante, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.